Tribunal: TJMT
Processo: 0020030-44.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020030-44.2019.8.11.0055
RECORRENTE: M. D. S. C.
RECORRIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. D. S. C. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117435479):
RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA - INOCORRÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBERTURA ESTADUAL - NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL - VALOR DO RESSARCIMENTO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É desnecessária a produção de demais provas quando os elementos constantes dos autos são suficientes a formar a convicção do julgador. O magistrado de origem é o destinatário das provas, podendo ele valorar a necessidade ou desnecessidade dela, cotejando os dados existentes nos autos. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, consoante Enunciado no 469, da Súmula de Jurisprudência do STJ. A existência de termos contratuais que excluem/limitam a cobertura de diversos tipos de serviços e tratamentos essenciais à manutenção da saúde do conveniado da empresa recorrente, estabelecendo evidente contradição quanto à finalidade e natureza do instrumento de prestação de assistência médico-hospitalar, bem como da esperança depositada pelo contratante de cobertura de seus infortúnios de saúde, não podem prevalecer. Quanto aos danos morais, constata-se que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do beneficiário do plano, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.
(TJ-MT 00200304420198110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico, que deu parcial provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV, 373, inciso I e 1013 do CPC, ao argumento de que “(...) é evidente a lesão moral, qual impõe a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, pelo que o r. acórdão merece ser reformado nesse particular. (...)”.
Recurso tempestivo (id 123090998).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 123144986).
Contrarrazões apresentadas (id 125453196).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 489, §1o, IV, 373, inciso I e 1013 do CPC está amparada na assertiva de que deve ser mantida a condenação por danos morais, pois no caso dos autos a negativa de cobertura perpetrada pela operadora do plano de saúde caracteriza mero dano moral indenizável, em especial pela situação de urgência enfrentada.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Quanto aos danos morais, constata-se que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade do beneficiário do plano, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.
Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelante. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de origem entendeu que a parte ora recorrente não comprovou a ocorrência de circunstâncias fáticas capazes de ensejar dano moral, o qual não decorre do mero descumprimento contratual fundado em divergência interpretativa. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1961589/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça